Tribunal: STF
Processo: Rcl 69525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO A IMPEDIR O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 734. O REQUISITO DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS POSTO NO INC. II DO § 5º DO ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É EXIGIDO APENAS QUANDO A RECLAMAÇÃO É AJUIZADA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.